Tribunal: TJPA
Processo: 0008021-09.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008021-09.2019.8.14.0074

APELANTE: ETAM REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

APELADO: MAGNO PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008021-09.2019.8.14.0074

APELANTE: MAGNO PIMENTEL RODRIGUES

APELADO: ETAM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA CIVEL DE DIREITO PRIVADO.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. ATIVIDADE DE RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ETAM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA contra sentença proferida em Ação de Reparação de Danos e Lucros Cessantes ajuizada por MAGNO PIMENTEL RODRIGUES. O autor adquiriu equipamento topográfico por meio de negociação em rede social com supostos representantes da empresa ré, tendo recebido documentos e nota fiscal que posteriormente se revelaram falsos. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa ré, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e à manutenção da posse do bem em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante responde objetivamente pelos danos causados por terceiros estelionatários que, utilizando documentos adulterados, locaram equipamentos em nome do recorrido; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da posse do equipamento em favor da vítima da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade de locação de equipamentos de alto valor via internet, com base em documentos digitais, caracteriza atividade de risco, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A empresa apelante incorre em falha na prestação do serviço ao não verificar a autenticidade da identidade dos locatários e a origem dos documentos apresentados, o que permitiu o uso indevido do nome do recorrido em contrato fraudulento.

A contribuição do recorrido, ao enviar seus documentos a terceiros, não rompe o nexo causal, uma vez que a consumação do dano decorre diretamente da ausência de cautelas mínimas por parte da empresa.

A manutenção da posse do bem com o recorrido é juridicamente proporcional como forma de reparação do prejuízo sofrido e não configura enriquecimento ilícito.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, considerando o abalo à honra do recorrido e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que exerce atividade de risco, como locação de equipamentos de alto valor pela internet, responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante uso de documentos falsos.

A falha na verificação da autenticidade de documentos utilizados na celebração de contrato configura defeito na prestação do serviço.

A manutenção da posse do bem em favor da vítima do estelionato constitui medida compensatória proporcional e legítima.

O envio imprudente de documentos pela vítima não afasta, por si só, a responsabilidade do fornecedor quando verificada a ausência de cautelas essenciais à atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §3º, II.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ETAM COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos e Lucros Cessantes movida por MAGNO PIMENTEL RODRIGUES, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da empresa apelante pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor em razão de fraude ocorrida na negociação de um equipamento topográfico.

Na origem, o autor alegou ter adquirido um equipamento de GPS por meio de negociação realizada em grupo de Facebook, tendo recebido nota fiscal e outros documentos fornecidos por supostos representantes da empresa requerida. Após o pagamento e recebimento do bem, constatou que havia sido vítima de estelionatários, sendo os documentos adulterados. Alega que a empresa ré lhe entregou o bem mediante contrato de locação fraudulento, motivo pelo qual pleiteou a indenização pelos danos sofridos e a manutenção da posse do equipamento.

O juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 e mantendo a posse do bem em favor do autor.

Em suas razões, a Apelante argumenta pela ausência de responsabilidade, aduzindo que o autor assumiu os riscos do negócio ao negociar com terceiros desconhecidos em ambiente virtual informal, tendo enviado seus dados pessoais de forma imprudente. Afirma que a própria nota fiscal apresentada já continha indícios de adulteração que poderiam ter sido identificados mediante simples verificação. Defende, ademais, que houve culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo de causalidade e exonera o fornecedor nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Sustenta que os documentos que embasaram a locação do equipamento foram fornecidos pelo próprio apelado, inclusive autorizando a retirada do bem por terceiro. Aponta que os equipamentos objeto da demanda são de sua propriedade desde 2012, sendo utilizados regularmente para locações, e que sofreu prejuízo patrimonial relevante por ter perdido a posse dos bens há mais de cinco anos. Alega que a sentença foi desproporcional ao condenar a empresa ao pagamento de danos morais e manter a posse dos equipamentos com o apelado, que os utiliza sem contraprestação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; a devolução da posse dos bens à apelante; e a condenação do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20%.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 18863531.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e devidamente preparado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Mérito

A matéria devolvida ao conhecimento desta Colenda Turma restringe-se à análise da responsabilização civil por supostos danos morais, oriundos de fraude contratual perpetrada por terceiros estelionatários, que culminou na entrega, por parte da recorrente, de equipamento locado a pessoas que se passaram pelo recorrido, e que, posteriormente, venderam-no ao autor da ação originária.

Nesse sentido, merece destaque do texto estabelecido no Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A atividade exercida pela recorrente, de locação de equipamentos técnicos de alto valor, realizada via internet e mediante troca de documentos digitais, atrai indiscutivelmente a aplicação da referida norma, pois trata-se de atividade de risco acentuado, exigente de rigorosa cautela para a celebração de negócios jurídicos válidos.

Neste cenário, restou plenamente demonstrada a
falha na prestação do serviço
da recorrente, ao proceder à locação e entrega do bem a terceiros que, embora munidos de documentos do recorrido, não eram seus legítimos representantes, tampouco foram devidamente validados quanto à autenticidade de suas identidades. Essa falha, inclusive, ficou evidenciada pela não verificação, por parte da empresa, da origem do cartório onde houve o reconhecimento de firma (estado diverso da localidade de residência), o que já indicava irregularidade.

Ainda que a parte autora tenha enviado documentos aos estelionatários na expectativa de uma negociação legítima de compra e venda, tal fato não rompe o nexo causal, pois a consumação do dano, qual seja, o uso indevido do nome do recorrido em contrato de locação e posterior constrangimento sofrido, decorreu diretamente da ausência de mecanismos eficazes de verificação por parte da empresa.

No tocante à suposta negligência do recorrido quanto à verificação da autenticidade da nota fiscal recebida, tal argumento não se sustenta, na medida em que o negócio jurídico firmado por ele foi de compra e venda, não havendo relação direta com a empresa apelante.

Outrossim, a alegação de que o recorrido estaria indevidamente beneficiado pela manutenção da posse do bem também não merece guarida, haja vista que foi vítima de estelionato e que, como forma de compensação do dano material sofrido (aquisição onerosa de equipamento com origem fraudulenta) a manutenção da posse foi a solução juridicamente proporcional adotada pelo juízo de primeiro grau, não havendo demonstração de má-fé ou enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00), este revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a repercussão dos fatos na honra e imagem do recorrido; a falha na segurança da atividade empresarial da recorrente; e o caráter pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025